Tribunal: TJPA
Processo: 0815458-91.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2025-02-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815458-91.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: AMANDA CABRAL FIDALGO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa:

Direito do consumidor. Plano de saúde. Agravo de instrumento. Fornecimento de medicamento de uso domiciliar. Exclusão contratual. Rol da ANS. Obrigação de fazer. Tutela de urgência. Impossibilidade. Decisão reformada. Recurso conhecido e provido.

I.

Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento visando a reforma da decisão deferiu tutela de urgência para determinar que a operadora do plano de saúde fornecesse à autora o medicamento Enoxoparina Sódica 40 mg, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária de R$10.000,00, limitada a R$50.000,00.

II.

Questão em discussão

2.

Discute-se a obrigatoriedade de a operadora do plano de saúde fornecer medicamento de uso domiciliar não previsto no rol de cobertura obrigatória da ANS e cuja exclusão contratual é permitida pela legislação.

III.

Razões de decidir

3.

Nos termos da Lei nº 9.656/98, os planos de saúde não são obrigados a fornecer medicamentos de uso domiciliar, exceto nos casos expressamente previstos, como medicamentos antineoplásicos orais e aqueles utilizados em tratamento domiciliar que substituam a internação hospitalar.

4.

A Enoxoparina Sódica 40 mg não se enquadra nessas exceções, não sendo de fornecimento compulsório.

5.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal é no sentido de que as operadoras de planos de saúde podem estabelecer limitações contratuais, desde que observados os mínimos obrigatórios definidos pela ANS, de forma a preservar o equilíbrio econômico-financeiro do contrato e a segurança jurídica.

6.

É válida a cláusula contratual que exclui a cobertura de medicamentos de uso domiciliar, sendo indevida a concessão da tutela de urgência que impõe tal obrigação à operadora.

IV.

Dispositivo

7.

Recurso conhecido e provido para revogar a tutela de urgência concedida na origem, afastando a obrigatoriedade de fornecimento do medicamento pela operadora do plano de saúde.

Tese de julgamento
: É válida a cláusula contratual que exclui a cobertura de medicamentos de uso domiciliar, salvo as exceções previstas na legislação e no rol da ANS, não podendo ser imposta a obrigatoriedade de fornecimento do fármaco ao plano de saúde por decisão judicial.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Belém nos autos da ação de obrigação de fazer c/c tutela provisória de urgência antecipada e dano moral (proc. nº 0873181-38.2022.8.14.0301), movida por AMANDA CABRAL FIDALGO, cujo teor dispositivo a seguir se transcreve:

“Posto isto, e mais o que dos autos consta, por ver configurado e de modo suficiente os requisitos previstos em lei, com cetro, demais, no CPC/2015, arts. 294 e 300, caput e §3º, DEFIRO o pedido de tutela urgência, em caráter incidental, para impor à parte ré a obrigação de fazer consistente em AUTORIZAR/FORNECER à requerente, IMEDIATAMENTE, o medicamento ENOXOPARINA SÓDICA 40 Mg nos exatos termos da prescrição médica de ID 78915883, durante o tempo necessário segundo indicação do profissional médico e sem custo extra, sob pena de, não o fazendo, incorrer em multa diária de R$10.000,00 (dez mil reais), até o limite de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), a ser revertida em favor da requerente.”

Em suas razões, a agravante argumenta que medicamentos de uso domiciliar não são de cobertura obrigatória, salvo exceções como quimioterápicos orais e correlacionados. Cita o artigo 10, inciso VI, da Lei 9.656/98, que exclui a obrigatoriedade de fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar. Aponta que a Resolução 465/2021 da ANS mantém a restrição, permitindo a exclusão desses medicamentos da cobertura obrigatória.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para revogar a tutela de urgência concedida na origem.

Em decisão de ID 12663952, foi indeferido o pedido de efeito suspensivo.

A parte agravada apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da decisão recorrida.

Após, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso de Agravo de Instrumento.

2.

Razões recursais.

A controvérsia recursal cinge-se à análise da adequação da decisão que, em sede de tutela de urgência, determinou que o plano de saúde autorizasse e fornecesse o medicamento Enoxoparina Sódica 40 mg, conforme prescrição do médico assistente, sob pena de multa diária de R$10.000,00 (dez mil reais) limitada a R$50.000,00 (cinquenta mil reais).

No recurso, a principal tese sustentada pelo agravante é a impossibilidade de custeio do medicamento, sob o argumento de que se trata de tratamento domiciliar.

Com razão.

Na origem, verifica-se que o médico assistente da parte agravada prescreveu o medicamento supracitado em razão do histórico de abortamento da paciente e dos exames que indicavam a necessidade de anticoagulação durante a gravidez, devendo ser ministrado uma vez ao dia no mesmo horário durante a gestação. A operadora do plano de saúde, contudo, negou o fornecimento do fármaco, alegando que o pedido não estava em consonância com as diretrizes do rol de procedimentos estabelecido pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).

Nos termos da Lei nº 9.656/98, que regula os planos de saúde, algumas exceções foram estabelecidas para o fornecimento obrigatório de medicamentos de uso domiciliar, quais sejam:
(i)
medicamentos antineoplásicos de uso oral;
(ii)
medicamentos utilizados em tratamento domiciliar que substituam a internação hospitalar (home care).

O texto legal prevê:

"Art. 10. É instituído o plano referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei,
exceto:

(...)

VI - fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, ressalvado o disposto nas alíneas 'c' do inciso I e 'g' do inciso II do art. 12;"

"Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas:

I - quando incluir atendimento ambulatorial:

(...)

c) cobertura de tratamentos antineoplásicos domiciliares de uso oral, incluindo medicamentos para o controle de efeitos adversos relacionados ao tratamento e adjuvantes;

I - quando incluir internação hospitalar:

(...)

g) cobertura para tratamentos antineoplásicos ambulatoriais e domiciliares de uso oral, procedimentos radioterápicos para tratamento de câncer e hemoterapia, na qualidade de procedimentos cuja necessidade esteja relacionada à continuidade da assistência prestada em âmbito de internação hospitalar."

O Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar a Lei da Saúde Suplementar, consolidou o entendimento
[1]
de que os planos de saúde podem estabelecer restrições ou exclusões de tratamentos, desde que respeitado o rol de procedimentos e eventos de cobertura mínima obrigatória definido pela ANS. Tal entendimento visa garantir segurança jurídica, equilíbrio econômico-financeiro e atuarial, bem como viabilizar o acesso à saúde suplementar.

No que se refere especificamente à cobertura de medicamentos de uso domiciliar, o Tribunal da Cidadania
[2]
firmou jurisprudência no sentido de que os planos de saúde não são obrigados a fornecer tais medicamentos, salvo nas exceções previstas em lei. Esse entendimento também predomina na jurisprudência deste Tribunal de Justiça
[3]
.

Dessa forma, considerando que o medicamento requerido não se enquadra nas hipóteses de cobertura obrigatória estabelecidas pela ANS e que se trata de um fármaco de uso domiciliar que não exige internação hospitalar (o que não foi indicado no laudo apresentado pela agravada), é válida a exclusão contratual de sua cobertura, não havendo obrigação da operadora do plano de saúde em fornecê-lo.

3.

Parte dispositiva.

Ante o exposto e com fundamento na argumentação acima delineada,
CONHEÇO
do recurso de Agravo de Instrumento e lhe
DOU PROVIMENTO
para r
evogar a tutela de urgência concedida na origem.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

[1]
PLANOS E SEGUROS DE SAÚDE. RECURSO ESPECIAL. ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE ELABORADO PELA ANS. ATRIBUIÇÃO DA AUTARQUIA, POR EXPRESSA DISPOSIÇÃO LEGAL E NECESSIDADE DE HARMONIZAÇÃO DOS INTERESSES DAS PARTES DA RELAÇÃO CONTRATUAL. CARACTERIZAÇÃO COMO RELAÇÃO EXEMPLIFICATIVA. IMPOSSIBILIDADE. MUDANÇA DO ENTENDIMENTO DO COLEGIADO (OVERRULING). CDC. APLICAÇÃO, SEMPRE VISANDO HARMONIZAR OS INTERESSES DAS PARTES DA RELAÇÃO CONTRATUAL. EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO E ATUARIAL E SEGURANÇA JURÍDICA. PRESERVAÇÃO. NECESSIDADE. RECUSA DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO NÃO ABRANGIDO NO ROL EDITADO PELA AUTARQUIA OU POR DISPOSIÇÃO CONTRATUAL. OFERECIMENTO DE PROCEDIMENTO ADEQUADO, CONSTANTE DA RELAÇÃO ESTABELECIDA PELA AGÊNCIA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. INVIABILIDADE.

1. A Lei n. 9.961/2000 criou a Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, que tem por finalidade institucional promover a defesa do interesse público na assistência suplementar à saúde. O art. 4º, III e XXXVII, atribui competência à Agência para elaborar o rol de procedimentos e eventos em saúde que constituirão referência básica para os fins do disposto na Lei n. 9.656/1998, além de suas excepcionalidades, zelando pela qualidade dos serviços prestados no âmbito da saúde suplementar.

2. Com efeito, por clara opção do legislador, é que se extrai do art. 10, § 4º, da Lei n. 9.656/1998 c/c o art. 4º, III, da Lei n. 9.961/2000, a atribuição dessa Autarquia de elaborar a lista de procedimentos e eventos em saúde que constituirão referência básica para os fins do disposto na Lei dos Planos e Seguros de Saúde. Em vista dessa incumbência legal, o art. 2º da Resolução Normativa n. 439/2018 da ANS, que atualmente regulamenta o processo de elaboração do rol, em harmonia com o determinado pelo caput do art. 10 da Lei n. 9.656/1998, esclarece que o rol garante a prevenção, o diagnóstico, o tratamento, a recuperação e a reabilitação de todas as enfermidades que compõem a Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde - CID da Organização Mundial da Saúde.

3. A elaboração do rol, em linha com o que se deduz do Direito Comparado, apresenta diretrizes técnicas relevantes, de inegável e peculiar complexidade, como: utilização dos princípios da Avaliação de Tecnologias em Saúde - ATS; observância aos preceitos da Saúde Baseada em Evidências - SBE; e resguardo da manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do setor.

4. O rol mínimo e obrigatório de procedimentos e eventos em saúde constitui relevante garantia do consumidor para propiciar direito à saúde, com preços acessíveis, contemplando a camada mais ampla e vulnerável da população. Por conseguinte, em revisitação ao exame detido e aprofundado do tema, conclui-se que é inviável o entendimento de que o rol é meramente exemplificativo e de que a cobertura mínima, paradoxalmente, não tem limitações definidas. Esse raciocínio tem o condão de encarecer e efetivamente padronizar os planos de saúde, obrigando-lhes, tacitamente, a fornecer qualquer tratamento prescrito, restringindo a livre concorrência e negando vigência aos dispositivos legais que estabelecem o plano-referência de assistência à saúde (plano básico) e a possibilidade de definição contratual de outras coberturas.

5. Quanto à invocação do diploma consumerista pela autora desde a exordial, é de se observar que as técnicas de interpretação do Código de Defesa do Consumidor devem reverência ao princípio da especialidade e ao disposto no art. 4º daquele diploma, que orienta, por imposição do próprio Código, que todas as suas disposições estejam voltadas teleologicamente e finalisticamente para a consecução da harmonia e do equilíbrio nas relações entre consumidores e fornecedores.

6. O rol da ANS é solução concebida pelo legislador para harmonização da relação contratual, elaborado de acordo com aferição de segurança, efetividade e impacto econômico. A uníssona doutrina especializada alerta para a necessidade de não se inviabilizar a saúde suplementar. A disciplina contratual exige uma adequada divisão de ônus e benefícios dos sujeitos como parte de uma mesma comunidade de interesses, objetivos e padrões. Isso tem de ser observado tanto em relação à transferência e distribuição adequada dos riscos quanto à identificação de deveres específicos do fornecedor para assegurar a sustentabilidade, gerindo custos de forma racional e prudente.

7. No caso, a operadora do plano de saúde está amparada pela excludente de responsabilidade civil do exercício regular de direito, consoante disposto no art. 188, I, do CC. É incontroverso, constante da própria causa de pedir, que a ré ofereceu prontamente o procedimento de vertebroplastia, inserido do rol da ANS, não havendo falar em condenação por danos morais.

8. Recurso especial não provido.

(REsp n. 1.733.013/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 10/12/2019, DJe de 20/2/2020.)

[2]
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO
. VALOR DA CAUSA. VALOR DA AÇÃO ORIGINÁRIA. PROVEITO ECONOMICO.
MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR.
NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO OU SUPERVISÃO DIRETA DE PROFISSIONAL DE SAÚDE HABILITADO. NOVO JULGAMENTO DA APELAÇÃO.

1. Ação de obrigação de fazer.

2. O valor da causa deve equivaler, em princípio, ao conteúdo econômico a ser obtido na demanda. Precedentes.

3. Segundo a jurisprudência desta Corte, é lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no Rol da ANS para esse fim.

4. O medicamento para tratamento domiciliar, a que alude o art. 10, VI, da Lei 9.656/1998, é aquele prescrito para ser adquirido por pessoas físicas em farmácias de acesso ao público para administração em ambiente externo à unidade de saúde, que não exige a intervenção ou supervisão direta de profissional de saúde habilitado - é autoadministrado pelo paciente - e cuja indicação não tenha por fim substituir o tratamento ambulatorial ou hospitalar, nem esteja relacionada à continuidade da assistência prestada em âmbito de internação hospitalar. É, pois, o medicamento que pode ser adquirido diretamente pelo paciente para ser autoadministrado por ele em seu ambiente domiciliar.

5. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp n. 2.165.682/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/12/2024, DJEN de 19/12/2024.)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. APRECIAÇÃO PELO STJ. IMPOSSIBILIDADE.
EXCLUSÃO DE COBERTURA DE MEDICAMENTO DOMICILIAR.
FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.

I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso.

II. Razões de decidir 2. A tese de violação de dispositivo constitucional não pode ser apreciada em recurso especial, sob pena de usurpação de competência do STF.

3. A jurisprudência do STJ estabelece que a exclusão de cobertura de medicamentos de uso domiciliar é lícita, salvo exceções específicas, como antineoplásicos orais e medicação assistida.

4. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, mesmo após a oposição de embargos declaratórios, inviável o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento. Incidência da Súmula n. 211/STJ.

5. Incabível o exame de tese não exposta no recurso especial e invocada apenas em momento posterior, pois configura indevida inovação recursal.

III. Dispositivo 6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "1. A exclusão de cobertura de medicamentos de uso domiciliar por planos de saúde é lícita, exceto nas hipóteses previstas em lei e jurisprudência. 2. A inovação recursal impede a apreciação de questões não suscitadas no momento oportuno".

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.656/1998, art. 10, VI;

RN-ANS nº 465/2021, art. 17, parágrafo único, VI. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2.024.700/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 25.09.2023; STJ, AgInt no AREsp 1.771.350/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j.

18.09.2023.

(AgInt no AREsp n. 2.631.291/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, QUARTA TURMA, julgado em 25/11/2024, DJe de 29/11/2024.)

[3]
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO IMPORTADO. CANABIDIOL.
USO DOMICILIAR
.
EXCLUSÃO DA COBERTURA CONTRATUAL. POSSIBILIDADE.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação para determinar o fornecimento de medicamento à base de canabidiol ao agravado, menor, diagnosticado com grave condição neurológica, com base em prescrição médica. A decisão de primeiro grau havia negado o pedido, com fundamento na exclusão contratual da cobertura de medicamentos importados e de uso domiciliar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se as operadoras de plano de saúde são obrigadas a fornecer medicamento importado, à base de canabidiol, de uso domiciliar, cuja importação foi autorizada pela ANVISA, mesmo não havendo registro do produto no Brasil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ (Tema 990) reconhece que as operadoras de plano de saúde não são obrigadas a fornecer medicamentos sem registro na ANVISA, exceto quando a importação é autorizada pela agência.

4. Entretanto,
a cobertura não se estende a medicamentos de uso domiciliar, exceto em casos de antineoplásicos e tratamentos realizados em home care, o que não é o caso em questão. Precedentes do STJ reforçam a exclusão de cobertura para tais medicamentos.

IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Agravo interno conhecido e provido para negar provimento à apelação, mantendo a sentença de improcedência. Tese de julgamento:
"É lícita a exclusão da cobertura de medicamentos de uso domiciliar, mesmo que autorizados pela ANVISA, excetuados os casos previstos em lei ou norma regulamentar, como antineoplásicos e home care."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; Lei nº 9.656/1998, arts. 10, VI, § 13; RN nº 465/2021.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2071955-RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 07.03.2024.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0880407-65.2020.8.14.0301 – Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 09/09/2024)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA (FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO
). MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR. CLEXANE 40 MG INJETÁVEL.

MEDICAMENTO QUE NÃO SE ENCONTRA NAS EXCEÇÕES DISPOSTAS NA LEGISLAÇÃO PARA TRATAMENTO DE USO DOMICILIAR. NÃO OBRIGATÓRIEDADE DE FORNECIMENTO PELO PLANO DE SAÚDE.

EXCLUSÃO DE MULTA PROTELATÓRIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NECESSIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I- A apelada se submeteu a procedimento cirúrgico de Artroplastia de Quadril, sendo recomendado o uso domiciliar do medicamento CLEXANE 40mg injetável, bem como outros necessários a sua recuperação, conforme receituário juntado aos autos. Tal medicamento foi receitado não com a finalidade de tratar uma doença já existente, mas como forma de evitar a incidência de trombose, situação que pode ocorrer em diversas cirurgias a que pacientes são submetidas.

II- A apelada não pode transferir responsabilidade ao plano de saúde, quando este não está obrigado a fornecê-lo, tanto em decorrência de não se tratar de doença a ser tratada pela referida medicação, considera-se nesse caso não se tratar de antineoplásicos orais (e correlacionados),medicação assistida (home care), mas também por não estar ele

incluído no Rol da ANS com a finalidade almejada, tudo em conformidade com os arts. 10, VI, da Lei nº 9.656/1998 e 19, § 1º, VI, da RN nº 338/2013 da ANS (atual art. 17, parágrafo único, VI, da RN nº 465/2021).

III- Nesse sentido, é possível verificar que os embargos de declaração opostos pelo apelante, tinha um vasto e possível fundamento para ser analisado, mormente se considerarmos as alegações acerca da manifestação quanto ao disposto no art. 10, VI da Lei 9.656/98, que aponta pela ausência de direito da autora em obter cobertura à medicação de uso domiciliar, daí sua necessidade de obter um pronunciamento do magistrado, bem como se fazer valer do direito de interpor o mencionado recurso, diante da necessidade de ventilar matéria não abordada na sentença vergastada.

IV- Posto isto, conheço do recurso e dou-lhe provimento, para reformar a sentença atacada, excluindo a obrigatoriedade do apelante em fornecer o medicamento requerido pela apelada, bem como de realizar o pagamento relacionado a multa por embargos protelatórios, pelos motivos já expostos.

Inverto os ônus sucumbenciais fixados na origem, observada eventual gratuidade de justiça.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0832587-21.2018.8.14.0301 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 04/10/2022)

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA ANTECIPADA. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PURODIOL. INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO DE FORNECIMENTO. RECUSA LEGÍTIMA. TEMA 990 STJ. ARTIGO 10, V, DA LEI 9.656/98 DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO POR UNANIMIDADE.

1. As operadoras de planos de saúde não estão obrigadas a fornecer medicamento não registrado na ANVISA, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 990.

2. O art. 10, VI, da Lei 9.656/98 prevê que não é devido o fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, ressalvado os indicados para cobertura de tratamentos antineoplásicos.

3. Decisão monocrática mantida. Recurso conhecido e improvido por unanimidade.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0805583-97.2022.8.14.0000 – Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 14/11/2023 )

Belém, 07/03/2025